Tribunal: CARF
Processo: 10384.721555/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE
Os princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade insculpidos pela Constituição Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu. Nesta via administrativa é inoperante a arguição de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, material e formalmente válidos. Considerá-los é tarefa de competência exclusiva do poder Judiciário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, quando o Auto de Infração (AI) é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos, fornecem ao recorrente as condições necessárias para este conheça do procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que ampararam a autuação, reconhecidas pelo julgador de primeira instância. Assim, não se verifica o cerceamento de direito de defesa alegado pela contribuinte quando o relatório fiscal e os demais documentos anexos ao auto de infração descrevem adequadamente os fatos que ensejaram o lançamento e os seus fundamentos legais

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721555/2019-01
ACÓRDÃO
2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARAIOSES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS GERADORES. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE
Os princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade insculpidos pela Constituição Federal são dirigidos ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu. Nesta via administrativa é inoperante
a arguição de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação tributária,
material e formalmente válidos. Considerá-los é tarefa de competência
exclusiva do poder Judiciário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
2
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa, quando o Auto de Infração (AI) é regularmente
cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como
os demais elementos constantes dos autos, fornecem ao recorrente as
condições necessárias para este conheça do procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que ampararam a
autuação, reconhecidas pelo julgador de primeira instância. Assim, não se
verifica o cerceamento de direito de defesa alegado pela contribuinte
quando o relatório fiscal e os demais documentos anexos ao auto de
infração descrevem adequadamente os fatos que ensejaram o lançamento
e os seus fundamentos legais
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria sem interesse
recursal, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade nela suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 166 a 171) interposto em face da decisão da 14a
Turma da DRJ/SPO consubstanciada no Acórdão no 16-92.066 (p. 136 a 160), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado

Do auto de infração

1. Trata-se de Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no
montante de R$ 23.121.253,53 (vinte e três milhões, cento e vinte e um mil, duzentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), incluindo juros e multa, lavrado em
24/06/2019, pela fiscalização, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
relativas às competências 07/2014 a 13/2017, tendo havido a sua caracterização como
Apropriação Indébita Previdenciária.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 14 a 25, traz, em suma, as informações a seguir discriminadas,
sendo aí destacado que a falta de recolhimento, no prazo legal, de contribuição
destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a
segurados configura, "em tese", o crime de Apropriação Indébita Previdenciária,
definido pelo Código Penal Brasileiro, no art. 168-A, inciso I, motivo pelo qual seria
objeto da emissão de Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal.
2.1. No item “I - Fato Gerador da Contribuição Previdenciária
Lançada” do Relatório Fiscal, se consigna, com relação ao
“Segurado Empregado – Base de Cálculo da Contribuição da
Empresa/Empregador
e
da
Contribuição
do
Segurado
Empregado”:
•
que foi considerado o pagamento/crédito efetuado
pelo sujeito passivo do total de vencimentos, vantagens
salariais e de remuneração devidos, integrantes do
salário de contribuição, destinados a retribuir a
prestação dos serviços, em caráter não eventual,
realizados por servidores municipais ocupantes de
cargos efetivos, servidores municipais ocupantes de
cargos exclusivamente comissionados, servidores municipais ocupantes de cargos
temporários/contratados por tempo determinado, e
agentes políticos, não filiados a Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS, tendo em vista a inexistência
de fundo dessa natureza na estrutura administrativa do
Município;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
4
•
que referidos servidores foram enquadrados pela
fiscalização como segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, no tipo de categoria
“empregado”, de acordo com o art. 12, inciso I, alíneas
“a” e “g” (combinado com § 6o) e “j”, da Lei n.o
8.212/1991;
•
que os dados do período Ano Base Jul/2014 a
Dez/2016 foram apurados através dos registros
contábeis do Município, mediante verificação realizada
nos balancetes mensais, lastreada na documentação da
prestação de contas do município junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, obtida através do site
“CONTAS NA MÃO”; uma vez que o órgão público sob
ação fiscal deixou de apresentar a documentação
solicitada através do Termo de Intimação Fiscal – TIF No
1, de 26/02/2019, sob a justificativa apresentada pelo
atual gestor, de não tê-la recebido da administração
anterior, quando da tomada de posse no cargo de
Prefeito Municipal para o quadriênio 2017-2010,
conforme resposta ao TIF n.o 1, Arquivo 65 do
processo;
•
que os dados do Ano Base 2017 foram apurados
através dos registros contábeis do Município, por meio
da verificação feita na documentação acostada aos
balancetes mensais (demonstrativos de execução da
despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos,
relação de pagamentos realizados, notas de empenho e
folhas de pagamento), apresentada em meio digital,
legitimada por meio do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos – SVA, conforme Recibo de
Entrega de Arquivo Digitais, anexado ao processo,
Arquivo 64; e
•
que referidos dados foram registrados na "Planilha
Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária
para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017 Segurado
Empregado", coluna "INSS DESC", Arquivo 01 do
Processo
vinculado
10384.721556/2019-48;
e
corroborados mediante elementos comprobatórios
digitalizados,
anexados,
por
amostragem:

Demonstrativos de
Execução
da

Despesa Orçamentária, Relação de Empenhos
Emitidos e Relação de Pagamentos Realizados –
Arquivo 07 do Processo vinculado 10384.721556/2019-
48; Nota de Empenho, Ordem de Pagamento e Folha de
Pagamento Servidores –Arquivos 08 a 11, 13 a 28 e 30 a
50 do Processo vinculado 10384.721556/2019-48. 2.2.
Também no item “I - Fato Gerador da Contribuição
Previdenciária Lançada” do Relatório Fiscal, consta,
com relação ao “Segurado Contribuinte Individual”:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
5
•
que foi considerado o pagamento/crédito da prestação
de serviços remunerados, de natureza eventual,
realizados por pessoas físicas, junto ao sujeito passivo,
enquadradas
pela
fiscalização
como
segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS no tipo de categoria “Contribuinte Individual –
Trabalhador Autônomo” (Art. 12, Inciso V, alínea “g” da
Lei n.o 8.212/1991);
•
que os dados do Ano Base 2017 foram apurados
através dos registros contábeis do Município, por meio
da verificação feita na documentação acostada aos
balancetes mensais (demonstrativos de execução da
despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos,
relação de pagamentos realizados, notas de empenho,
ordem de pagamento, recibo de pagamento a
autônomo,
nota
fiscal
de
prestação
serviços),
apresentada em meio digital, legitimada por meio do
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos – SVA,
conforme Recibo de Entrega de Arquivo Digitais,
anexado ao processo, Arquivo 64; e
•
que referidos dados foram registrados na
“Planilha
Apuração
Fato
Gerador
Contribuição
Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017
Segurado Contribuinte Individual”, coluna “INSS DESC”,
Arquivo 03 do Processo vinculado 10384.721556/2019-
48;
e corroborados mediante elementos comprobatórios digitalizados, por amostragem:
Demonstrativo de Execução da Despesa Orçamentária,
Relação de Empenhos Emitidos e Relação de
Pagamentos Realizados – Arquivo 07 do Processo; Nota
de Empenho, Ordem de Pagamento, Recibo de
Pagamento a Autônomo – RPA, Recibo de Pagamento,
Nota Fiscal de Prestação de Serviços – Arquivos 55 e 56
do Processo.
2.3. No item “II – Base de Cálculo/Salário-de-Contribuição da Contribuição
Previdenciária Lançada” do Relatório Fiscal, se menciona, com relação ao “Auto de
Infração “Contribuição Previdenciária dos Segurados”, destinada à Seguridade Social”:
•
quanto ao Segurado Empregado:
▪ a) que a contribuição está prevista no Art. 20
da
Lei
n.o
8.212/1991,
sendo
de
responsabilidade da empresa, nos termos do
Art. 30, Inciso I, Alíneas “a” e “b” combinado
com o Art. 33, § 5°, ambos, da Lei n.o
8.212/1991;
▪ b) que a contribuição foi apurada em função
da base de cálculo para o Regime Geral de
Previdência Social – RGPS considerada pela
empresa
(pagamentos/créditos
de
vencimentos,
vantagens
salariais
e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
6
remuneração, sobre os quais foi realizado, pela
empresa, o desconto da contribuição dos
servidores, destinada ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS);
c) que os dados foram apurados através
da “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017
Segurado Empregado”,
Arquivo 01
do

Processo
vinculado 10384.721556/2019-
48; consolidados sob a forma de resumo, por
competência mensal da prestação dos serviços, na
“Planilha Consolidada Lançamento Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido
na GFIP – Jul/2014 a Dez/2017”, item “FG (Fato
Gerador) OMITIDO NA GFIP – LANÇ APURAÇÃO
CREDITO PREVIDENCIÁRIO”, coluna “INSS DESC” –
Contribuição
do
segurado
descontada
da
remuneração paga/creditada, retida pelo sujeito
passivo, e não recolhida ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, caracterizando o crime de
“Apropriação Indébita”, Arquivo 05 do Processo
vinculado 10384.721556/2019-48, e registrados no
“Demonstrativo de Apuração” do auto de infração
lavrado (Código de Receita: 2096 CP Segurados –
Lançamento de Ofício), no levantamento do
montante
das
contribuições
previdenciárias
devidas pelo sujeito passivo;
d) que o montante dos valores das
deduções relativas ao benefício Salário-Família
pagos pelo sujeito passivo ao segurado empregado
do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
apurados através das folhas de pagamento, e não
compensados mediante a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
foram considerados na apuração do crédito
previdenciário lançado, com deduções, conforme
"Planilha Consolidada Lançamento Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido
na GFIP - Jul/2014 a Dez/2017", Arquivo 05 do
Processo, na coluna "DEDUÇÕES SAL FAM" do item
"FG (Fato Gerador) OMITIDO
NA
GFIP

-
LANÇADO
APURAÇÃO

CREDITO PREVIDENCIÁRIO", e registrados no
"Demonstrativo de Apuração" do auto de infração
lavrado; e 
quanto ao Segurado Contribuinte Individual:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
7
a) que a contribuição é incidente sobre a
base de cálculo considerada pela empresa,
prevista no Art. 21 e § 1o da Lei n°
8.212/1991, observado o § 4° do Art. 30 da
Lei n.o 8.212/1991 e Art. 4o da Medida
Provisória n.o 83, de 12/12/2002, convertida
na Lei n.o 10.666, de 08/05/2003, sendo de
responsabilidade da empresa, nos termos do
Art. 30, Inciso I, Alínea “b” combinado com o
Art. 33, § 5°; ambos, da Lei n.o 8.212/1991;
b) que os dados foram apurados através da
“Planilha
Apuração
Fato
Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS –
Jul/2014 a Dez/2017 Segurado Contribuinte
Individual”,
Arquivo
03
do
Processo
vinculado
10384.721556/2019-48;
consolidados sob a forma de resumo, por
competência
mensal,
na
“Planilha
Consolidada
Lançamento
Fato
Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS
Omitido na GFIP – Jul/2014 a Dez/2017”,
item “FG (Fato Gerador) OMITIDO NA GFIP -
LANÇ

APURAÇÃO
CREDITO
PREVIDENCIÁRIO”, coluna “INSS DESC –
Contribuição do segurado descontada da
remuneração paga/creditada, retida pelo
sujeito passivo, e não recolhida ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social
–
INSS,
caracterizando o crime de Apropriação
Indébita”, Arquivo 05 do processo vinculado
10384.721556/2019-48, e registrados no
“Demonstrativo de Apuração” do auto de
infração lavrado (Código de Receita: 2096 CP
Segurados – Lançamento de Ofício), no
levantamento
do
montante
das
contribuições previdenciárias devidas pelo
sujeito passivo.

2.4. No item “III – Alíquotas das Contribuições Previdenciárias Aplicadas” do Relatório
Fiscal, consta tabela com as seguintes informações: descrição da contribuição, alíquota e
fundamentação legal.
2.5. No item “IV - Recolhimentos Efetuados pelo Sujeito Passivo” do Relatório Fiscal, se
consigna que os recolhimentos realizados pelo contribuinte em Guias da Previdência
Social – GPS, anteriores ao início do procedimento fiscal, Código de
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
8
Recolhimento 2402, foram apropriados na quitação dos fatos geradores declarados na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –GFIP, conforme
Relatório do Sistema de Arrecadação da Receita Federal do Brasil “CCORGFIP –
CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES RECOLHIDO X LDCG/DCG” (Arquivo 62 do
Processo vinculado 10384.721556/2019-48).
2.6. No item “V - Acréscimos Legais de Multa e Juros Moratórios Aplicado” do Relatório
Fiscal, se informa:
•
com relação à Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco
por cento): que, em se tratando de lançamento de
ofício relativo à contribuição previdenciária objeto do
auto de infração lavrado (obrigação principal), foi
aplicado o disposto no Art. 44, Inciso I da Lei n.o
9.430, de 1996, conforme previsto no Art. 35-A da Lei
n.o 8.212/1991 (acrescentado pela Medida Provisória
n.o 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941,
de 27/05/2009), conforme relatório “Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora”, anexo do auto de infração
lavrado; e
•
com relação aos Juros de Mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC), que o débito decorrente da
contribuição previdenciária foi acrescido de juros de
mora, nos termos do § 3° do Art. 61 da Lei n.o 9.430, de
1996, como previsto no Art. 35 da Lei n.o 8.212/1991
(Redação alterada pela Medida Provisória n.o 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de
27/05/2009), conforme relatório “Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora”, anexo do auto de infração
lavrado.
2.7 No item “VI - Período de Lançamento do Crédito Previdenciário” do Relatório
Fiscal, se registra que o lançamento se refere a competências compreendidas entre
Jul/2014 a Dez/2017, e a fato gerador omitido na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
2.8 No item “VII - Totalização das Parcelas” do Relatório Fiscal, se
menciona que as parcelas consideradas na apuração dos lançamentos de créditos
previdenciários foram totalizadas por competência mensal dos fatos geradores,
conforme relatórios “Demonstrativo de Apuração” e “Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora”, anexos do auto de infração lavrado.
2.9 No item “VIII - Documentos que Serviram de Base para a Apuração dos Créditos
Previdenciários” do Relatório Fiscal, são relacionados os seguintes documentos:
Demonstrativos de Execução da Despesa Orçamentária (Relação de Empenhos,
Listagem de Empenhos, Relação Empenhos Pagos, Registro Restos a Pagar, Relação
de Empenhos a Pagar); Notas de Empenho; Ordem de Pagamento; Folhas de
Pagamento; Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA; Recibo de Prestação de
Serviços; Nota Fiscal de Prestação de Serviços; Guias de Recolhimento da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
9
Previdência Social – GPS; e, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
2.10 E, no Relatório Fiscal, se informa, ainda, que os lançamentos de
créditos previdenciários encontram-se fundamentados na legislação indicada no corpo
deste, e na legislação constante do relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, que integra o auto de infração lavrado.

3. Constam, no processo digital, entre outros, os seguintes
documentos relativos ao Auto de Infração: Folha de Rosto do
AI;
Descrição
dos
Fatos
e
Enquadramento
Legal;
Demonstrativo de Apuração; Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora; Orientações ao Sujeito Passivo; Termo de Início do
Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termo de
Ciência
de
Lançamentos
e
Encerramento
Total
do
Procedimento Fiscal.

Da impugnação apresentada
Inconformado com a autuação em tela, da qual foi cientificado em 27/06/2019 (fls. 128 a 130), o
contribuinte apresentou, em 29/07/2019 (fl. 99), a impugnação de fls. 100 a 115, pugnando por
sua tempestividade, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.

Da questão da impossibilidade de enquadramento do município a atividades prejudiciais e
nocivas à saúde de seus empregados e/ou funcionários:

• Relatou o autuado, que o processo fundamentaria, como suposta infração praticada por
ele, a exposição de seus funcionários e empregados a agentes nocivos e prejudiciais à saúde, com base nos
dispositivos da Lei n.o 8.212/91, artigo 22, inciso II, remetendo aos artigos 57 e 58 da Lei n.o 8.213/91 – financiamento
de benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas.
• Nota que a fundamentação remeteria a contribuição decorrente da exposição de
empregados e funcionários (segurados), que estiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
• Afirmou que a atividade exercida pelo empregador deveria estar enquadrada como
especial, assim considerado o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, a ser comprovado perante o INSS.
• Mencionara que a atividade especial pressupõe exposição aos agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do empregado.
Observa, ainda, que o artigo 58 da Lei n.o 8.213/91, parágrafos 1o, 2o e 3o, exigiriam laudo técnico de condições
ambientais de trabalho, entretanto, não existiria o referido documento, ou quaisquer tipos de fiscalização com objeto
das condições de trabalho.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
10
• Informou que desempenharia atividades eminentemente burocráticas, não havendo
exposição de seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos.
• E concluíra que restaria indevido o lançamento relativo aos fundamentos previstos na Lei
n.o 8.212/91, artigo 22, inciso II, e, artigos 57 e 58 da Lei n.o 8.213/91, pela falta de comprovação de atividades
nocivas ou em condições ambientais prejudiciais aos empregados.
Da contribuição previdenciária – base de cálculo – alegação de ausência de identificação da
natureza da remuneração:

• Consignou, o impugnante, que as contribuições previdenciárias devidas ao Instituto
Nacional de Seguro Social – INSS teriam, como fundamento legal, o artigo 22, inciso III, da Lei n.o 8.212/91, com fatos
geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/12/2017.
Para ele, em que pese o esforço do auditor fiscal em demonstrar os
valores que teriam servido de base para o cálculo das contribuições previdenciárias, este restou infrutífero, pois
apenas excluiu da base de cálculo os valores referentes ao salário família, como demonstrado na planilha referente à
folha de pagamento (arquivo 01 /planilha de apuração).
Registra que a Solução de Consulta n.o 126/Cosit/SRFB, de 28/05/14, teria ampliado o rol de
verbas remuneratórias, relativas à folha de pagamento, não abrangidas pela base de cálculo
das contribuições previdenciárias, e transcreve trecho dela, segundo o qual
“Não integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de
salários: as férias indenizadas e o respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT; o abono
pecuniário de férias na forma do art. 143 da CLT (inclusive o
adicional constitucional correspondente); o auxílio-doença pago
pelo INSS; a complementação do auxílio-doença paga pela
empresa, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos
empregados da empresa.”.

Explica que a legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferenciaria
as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não seriam desembolsadas por
ele, ainda que se trate de resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da
relação contratual, e que essa distinção teria o escopo de dar relevo ao caráter salarial das
verbas remuneratórias, delineando nitidamente a distinção com outras figuras de natureza
indenizatória, previdenciária ou tributária, ainda que denominadas como salário.
Nota que a expressão "folha de salários", contida no artigo 195, inciso I, da Constituição
Federal, se revelaria apartada do conteúdo e do alcance definido pela Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT, quanto à contraprestação recebida pelo empregado, a qual, como visto,
não se limitaria ao salário propriamente dito, compreendendo todas as verbas de cunho
salarial.
Destaca que as parcelas que não tem esse caráter foram expressamente mencionadas, tanto
na CLT quanto na legislação de custeio vigente, no artigo 28, § 9°, da Lei n.o 8.212/91,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
11
excluindo a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas, e que restaria a
conclusão de que o fato gerador referido no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, na
sua redação original, envolveria todas as verbas a cargo do empregador, a título de
remuneração, devidas ao empregado que lhe presta serviço.

Informa que, para elucidar a inteligência desse dispositivo, seria necessário verificar a
natureza dos pagamentos feitos ao empregado, não a denominação da parcela integrante da
remuneração, de modo que, se tiver caráter salarial, enquadra-se na hipótese de incidência da
norma prescrita na constituição, e, se não tiver, o legislador ordinário não pode catalogá-lo
como fato gerador da contribuição previdenciária. Observa que seriam arrolados, no artigo
28, § 9o da Lei n.o 8.212/91,
os casos em que não estaria presente a natureza salarial, e que esse rol não seria exaustivo, podendo ocorrer
situação não prevista pelo legislador que não enseje a incidência da contribuição, sendo necessária a análise de cada
rubrica discriminada, para se perquirir o seu regime particular.
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça – STJ teria precedentes recente quanto à natureza
da rubrica remuneratória, para compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, e
reproduz a ementa de um julgado.

Segundo ele, em que pese o trabalho desenvolvido pela fiscalização, auditor fiscal deveria observar todas as verbas
recebidas pelos empregados, perquirindo sua natureza, não somente atribuir o percentual da contribuição
previdenciária ao valor global da folha de pagamento, procedimento que engloba a totalidade das verbas pagas, sem
as deduções das verbas indenizatórias, por exemplo, o terço constitucional de férias.

Menciona que a fiscalização teria se baseado somente em documentos onde haveria menção de valores genéricos,
como folha de pagamento, demonstrativo de execução orçamentária, relação dos empenhos, notas de empenho e
relação de pagamentos realizados.
Registra que a fiscalização aduziria que teria deixado de apresentar, solicitados através da Intimação Fiscal n.o 1, de
26/02/2019. Frisa, entretanto, que a documentação não apresentada, se referiria ao período de 01/2014 a 12/2016,
compreendido na gestão de VALÉRIA CRISTINA PIMENTEL LEAL, CPF n.o 036.911.653-46, sendo que esta deveria ter
apresentado todos os documentos no período de transição administrativa, ao seu sucessor.
E, por fim, lembra que a contribuição previdenciária patronal e laboral, estariam sujeitas ao mesmo campo de
incidência, isto é, se não é devido pelo empregador, também não seria devido pelo empregado.

Da
contribuição
previdenciária
–
serviços
tomados
pela
municipalidade – da questão referente à abstenção de recolhimento previdenciário:
Relata, aqui, o contribuinte, que, na planilha 03 de apuração das supostas contribuições
previdenciárias devidas, a fiscalização apuraria, de forma geral, as contribuições devidas em
razão dos valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não oferecidos à
tributação.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
12

Alega que a referida planilha enumeraria inúmeros prestadores de serviços regidos pelo
sistema unificado de tributação, denominado SIMPLES NACIONAL, e que estes optantes,
respaldados pela Lei n.o 123/2006, obedeceriam a princípio constitucional estampado no
artigo 146 da Constituição Federal – princípio da especialidade, sendo norma especial, que,
por óbvio, afastaria a norma geral trazida pela Lei n.o 8.212/91.
Informa que as alíquotas da contribuição previdenciária patronal, referentes às ME e EPP
beneficiárias do Simples Nacional, trazidas pelos anexos da Lei Complementar 123/2006,
seriam distintas e menores que o patamar de 11% (onze por cento) estabelecido pela Lei n.o
8.212/91, motivo pelo que, a persistir retenção tributária pela Administração Pública,
representaria prejuízo a quem o constituinte pretendeu beneficiar.

Nota que, havendo a retenção previdenciária, o contratado será apenado com dupla tributação, eis que terá retida a
alíquota de 11% (onze por cento), pela sistemática da Lei n.o 8.212/91, bem como não se desincumbirá de fazê-lo por
meio do DAS junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Explica que, por este regime de arrecadação, seria efetuado um pagamento único relativo a
vários tributos, sobre cuja base de cálculo incidiria uma alíquota única, ficando a empresa
optante dispensada do pagamento das respectivas contribuições aos entes federados
respectivos, e que, desse modo, o sistema de arrecadação destinado aos optantes do Simples
Nacional não seria compatível com o regime de substituição tributária, retenção
previdenciária, imposto pelo artigo 31 da Lei 8.212/91, que constituiria outra sistemática de
recolhimento daquela mesma contribuição destinada à Seguridade Social.

Para ele, a retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre mesmo título e com a
mesma finalidade, na forma imposta pelo artigo 31 da Lei n.o 8.212/91 e no percentual de
11% (onze por cento), implicaria supressão do benefício de pagamento unificado destinado às
pequenas e microempresas.

Menciona que aplicar a substituição tributária contida na Lei n.o 8.212/91 aos beneficiários do
Simples Nacional seria laborar contra a Lei e a Constituição da República Federativa do Brasil,
e colaciona jurisprudência, exaltando o princípio da especialidade e incompatibilidade técnica
da retenção previdenciária com o regime do Simples Nacional.
Enfatiza que a fiscalização não teria observado que haveria pagamentos a prestadores de
serviços optantes ao regime unificado de tributação do Simples Nacional.
E conclui que, diante de tais considerações, seria impossível imputar-lhe o não recolhimento de contribuição
previdenciária, relativo aos valores pagos ou creditados a transportadores autônomos.

Da aplicação de multa de ofício / do artigo 150, IV, Constituição Federal –princípio do não
confisco:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
13
De acordo com o impugnante, as contribuições previdenciárias declaradas e não pagas ou
pagas a menor, lançadas de ofício pela fiscalização, com fundamento no artigo 44, inciso I, da
Lei n.o 9.430/96 e artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, deveriam obediência e observância aos
postulados da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva.
Relata que, no caso, haveria a cobrança de um suposto crédito tributário no valor de R$
83.686.723,39, com multas de R$ 53.047,84 – multa regulamentar; R$ 2.175.233,24 – multa
contribuição riscos ambientais; R$ 19.993.927,05 – multa contribuição/empresa/empregador
e R$ 8.602.836,24 – multa contribuição segurados.

Registra que o parecer do Ministério Público Federal – MPF, no RE n.o 736090/SC, faria
ponderações, analisando o efeito cumulativo do tributo e penalidades incidentes, que afetaria
substancialmente o patrimônio e/ou a renda do contribuinte, e que, ultimamente, o Supremo
Tribunal Federal viria se debruçando sobre a definição do limite de imposição de multas
pecuniárias pelo Fisco à luz do princípio da razoabilidade.

E finalizou a impugnação , afirmando que, positivamente, as multas impostas seriam
indevidas, não tendo amparo na jurisprudência administrativa e judicial, nem no princípio da
razoabilidade, cuja violação estaria demonstrada, donde se inferiria a violação dos demais
princípios que regem a administração pública.
Da alegação de não identificação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias – aferição por documentos com valores globais:
Mencionou naquela etapa a recorrente, , que as contribuições previdenciárias estariam
sujeitas às determinações do Código Tributário Nacional – CTN, tendo sido tal posicionamento
adotado pelo STF, em função do RE n.o 556.664/RS.

Observa que o relatório fiscal traria a apuração de valores a título de contribuição
previdenciária empresa, segurado, serviços prestados e multas, todos constituídos por meio
de documentos, aferidos por valores globais – demonstrativo de execução da despesa
orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de
empenho e folha de pagamento.

Nota que, dessa forma, constituídos por valores globais, sem a correta identificação da base
de cálculo, resultando em um “quantum” devido a maior, os créditos tributários teriam sido
aferidos em total desacordo com a realidade fática, estando presentes verbas sem caráter
remuneratório.

Afirma que o lançamento fiscal deveria vir acompanhado de provas robustas para a formação
do “quantum” devido, entretanto a autoridade administrativa, mesmo trazendo diversos
documentos, não teria logrado êxito para identificação correta da base de cálculo e
“quantum” devido, pressupostos legais para a incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
14
Assevera, em seguida, que a motivação dos atos administrativos, deveria ser explícita (certa e
determinada) e congruente, conforme se depreende do artigo 50 da Lei n.o 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Explica que a discriminação dos valores monetários recebidos pelos trabalhadores teria como
efeito proteger a remuneração do trabalhador do campo de incidência da contribuição
previdenciária, pois o legislador não considera a remuneração em sua totalidade como verba
sujeita à incidência da contribuição previdenciária.
Segundo ele, não obstante o valoroso trabalho da autoridade fiscalizadora responsável pelo
lançamento, não teria havido concretamente o aprofundamento no exame dos fatos
geradores, base de cálculo e “quantum” devido, elementos indispensáveis, exigidos pelo
artigo 142 do CTN.
Frisa que o lançamento, como atividade administrativa vinculada e obrigatória, exigiria da
autoridade fiscal a clara verificação do fato gerador, a matéria tributável e sua base de
incidência.
Ressalta que não bastaria a verificação, de forma isolada, de demonstrativo de execução da
despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos realizados,
notas de empenho e folha de pagamento e outros, sem a comprovação da existência do fato
gerador descrito na hipótese de incidência tributária.
Salienta que o rigor na garantia de busca a verdade material para a correta apuração do fato
gerador já teria sido objeto de decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e
transcreve a ementa de um julgado.
Alega que os valores apurados pela fiscalização não se coadunariam
com a base de incidência tributária, razão por que a exigência contida no lançamento deveria ser afastada em sua
totalidade.
E sustenta, por fim, que a falta de identificação dos elementos (base de cálculo) que compõem a incidência da
contribuição previdenciária prejudicaria a formulação da defesa – contraditório e ampla defesa.

Da juntada/apresentação de documentos:
Informa, aqui, o contribuinte, que o CARF teria decidido no acórdão de n.o 1301001.958,
publicado no Diário Oficial em 29/03/2016, que, em se tratando de obrigação tributária, cuja
constituição está condicionada ao princípio da legalidade, a busca pela verdade material
deveria prevalecer em detrimento de eventual alegação de preclusão, salvo nas hipóteses de
abuso e má fé do contribuinte.
E entende que, exercendo o seu direito de ampla defesa, poderia, a qualquer momento,
desde que antes do julgamento de primeira instância, apresentar os documentos que, por
qualquer razão, não o tenham sido no momento adequado, sempre oportunizando a outra
parte para que, assim querendo, se manifeste, assegurando também o princípio da não
surpresa.

Dos pedidos:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
15
Diante da exposição dos motivos acima delineados e fundamentados, requer a análise dos argumentos, devendo
serem acolhidos os pedidos formulados:

•
a) impossibilidade de enquadramento em atividades prejudiciais aos seus
funcionários, decorrente de exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos,
ausentes laudos periciais ou qualquer fiscalização anterior ao lançamento tributário,
restando improcedente a cobrança de contribuição previdenciária com base no
artigo 22, II da Lei n.o 8.212/91;
•
b) ausência de identificação da natureza da remuneração, por falta de análise das
rubricas remuneratórias, base de cálculo da contribuição previdenciária englobando
valores totais da folha de pagamento, relatório de execução orçamentária, relação de
empenhos emitidos, notas de empenhos;
• c) ausência de fato gerador da contribuição previdenciária por serviços tomados,
tendo sido os serviços executados por empresas optantes pelo regime tributário
Simples Nacional, com recolhimento através de DAS, considerando o princípio da
especialidade;
•
d) multas confiscatórias, observância aos
princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, limitando os excessos do Poder Público, diante o caso concreto, e
capacidade contributiva do contribuinte;
•
e) apresentação de documentos, conforme o Acórdão do CARF n.o 130.1001.958.

Do voto condutor do Acórdão recorrido

Os pontos defendidos pela impugnante foram atacados na decisão de piso,
conforme destacado no voto condutor do acórdão da decisão ora recorrida, a seguir transcrito,
onde foram rebatidos os apontamentos da impugnante

Do Auto de Infração:
6.1 Cumpre mencionar, inicialmente, que integra o presente processo
administrativo somente o seguinte Auto de Infração (AI) lavrado, pela
fiscalização, em 24/06/2019, contra o contribuinte em tela: Auto de
Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no montante de
R$ 23.121.253,53 (vinte e três milhões, cento e vinte e um mil, duzentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), incluindo juros e multa,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes
à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais, relativas às
competências 07/2014 a 13/2017, tendo havido a sua caracterização como
Apropriação Indébita Previdenciária.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
16
6.2 É de se registrar, ainda, que, sobre as contribuições apuradas, houve a
aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme
se pode verificar no Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração.
Das considerações quanto à jurisprudência:
6.3
Note-se, aqui, que a jurisprudência citada pelo autuado, em sua defesa,
referente a processos dos quais não tenha participado ou que não apresentem
eficácia “erga omnes”, serve apenas de reforço aos seus argumentos, não
vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não tem eficácia
normativa.
Da alegação de não identificação da base de cálculo das contribuições previdenciárias –
aferição por documentos com valores globais / Da contribuição previdenciária – base de
cálculo – alegação de ausência de identificação da natureza da remuneração:

6.4 Não merecem acolhida, aqui, as alegações do contribuinte no sentido de que os
valores apurados pela fiscalização não se coadunariam com a base de incidência
tributária, e de que teria ocorrido, no caso, cerceamento de defesa, por falta de
motivação e identificação dos elementos componentes da base de cálculo.
6.5 É de se consignar, inicialmente, que não se vislumbra, no caso, a ocorrência de
qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6.6 Cabe informar que o AI em tela foi regularmente cientificado ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, conforme se pode verificar às
fls. 128 a 130.
6.7 Ressalte-se, ainda, que o Relatório Fiscal, de fls. 14 a 25, as planilhas elaboradas
pela fiscalização identificadas como Arquivos 01 a 05 do Processo
10384.721556/2019-48, e os demonstrativos do AI denominados “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” e “Demonstrativo de Apuração” oferecem as
condições necessárias para que o sujeito passivo conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa aos lançamentos, estando discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
6.8 Cumpre salientar que o lançamento realizado, por meio do AI que integra este
processo, possui os elementos essenciais para se reputar válido, tendo sido
observado, no caso, pela fiscalização, o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir transcrito.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
17
6.9
Cabe registrar que houve a identificação do sujeito passivo e a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação, com a
determinação da matéria tributável (remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais), bem como da natureza das contribuições devidas
(contribuições previdenciárias dos segurados), do seu montante (valores de cada
uma das contribuições por competência) e do período a que se referem (07/2014
a 13/2017), conforme se pode verificar no Relatório Fiscal, e no AI e seus anexos.
6.10 É de se destacar que o ato administrativo consubstanciado no Auto de Infração
que integra este processo possui motivo legal, tendo sido praticado em
conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, e no
Relatório Fiscal, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato,
e estando as contribuições, e os fatos imponíveis, discriminados no anexo
“Demonstrativo de Apuração”, no Relatório Fiscal, e nas planilhas anexadas pela
fiscalização no Processo 10384.721556/2019-48, ao qual se vincula.

6.11
Tais documentos, que foram entregues ao sujeito passivo, ao indicarem as
bases de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas e as contribuições exigidas por
competência, com a especificação dos documentos em que tiveram origem, e os
dispositivos legais aplicados, pela fiscalização, no lançamento, propiciaram o
pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente
assegurado aos litigantes em processo administrativo.
6.12 Note-se que foram lançadas, por meio do AI em tela, pela fiscalização, em
observância ao disposto no artigo 37 da Lei n.o 8.212/1991, abaixo transcrito,
contribuições previdenciárias arrecadadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais, não recolhidas e não declaradas em GFIP, com aplicação
de multa de ofício de 75%, tendo ocorrido a subsunção dos fatos às normas que
preveem a tributação, e a aplicação de penalidade no caso de descumprimento de
obrigação, mencionadas no Relatório Fiscal e no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do AI que integra o processo em questão.
Lei 8.212, de 24/07/1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das
contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art.
32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o
descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de
infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
6.13. É de se registrar, aqui, tendo em vista a argumentação da empresa,
que não consta, neste processo, o lançamento de contribuições previdenciárias, referentes à parte patronal, com
base no artigo 22 da Lei n.o 8.212/91.
6.14. Cumpre informar, ainda, no caso, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, de fls.
14 a 25, no item VIII, os lançamentos das contribuições foram efetuados, pela fiscalização, com base na análise de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
18
Demonstrativos de Execução da Despesa Orçamentária, Notas de Empenho, Ordens de Pagamento, Folhas de
Pagamento, Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), Recibos e Notas Fiscais de Prestação de Serviços, Guias de
Recolhimento da Previdência Social, e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s),
documentos estes fornecidos pelo próprio contribuinte.
6.15. Transcrevem-se abaixo, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, que tratam da
documentação analisada pela fiscalização, e explicam como se deu a apuração da base de cálculo das contribuições
lançadas por meio do AI que integra este processo administrativo.
(...)
a) Segurado Empregado - Base de Cálculo... da Contribuição do Segurado Empregado
(...)
Os dados do período Ano Base Jul/2014 a Dez/2016 foram apurados através dos registros
contábeis do Município de Araioses - Prefeitura Municipal, mediante verificação realizada nos
balancetes mensais (demonstrativos de execução da despesa orçamentária, relação de
empenhos emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de empenho e folhas de
pagamento), lastreada na documentação da prestação de contas do município junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão... uma vez que o órgão público sob ação fiscal
deixou de apresentar a documentação solicitada através do Termo de Intimação Fiscal - TIF N°
1, de 26/02/2019, sob a justificativa apresentada pelo atual gestor, de não tê-la recebido da
administração anterior, quando da tomada de posse no cargo de Prefeito Municipal para
quadriênio 2017-2010, conforme resposta ao TIF N° 1, Arquivo 65 do processo. Os dados do
Ano Base 2017 foram apurados através dos registros contábeis do Município de Araioses -
Prefeitura Municipal, por meio da verificação feita na documentação acostada aos balancetes
mensais (demonstrativos de execução da despesa orçamentária, relação de empenhos
emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de empenho e folhas de pagamento),
apresentada em meio digital, legitimada por meio do Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos - SVA, conforme Recibo de Entrega de Arquivo Digitais, anexado ao processo. Arquivo
64...
(...)
b) Segurado Contribuinte Individual - Base de Cálculo da Contribuição do Segurado
Contribuinte Individual
(...)
Os dados foram apurados através dos registros contábeis do Município de Araioses - Prefeitura
Municipal, por meio da verificação feita na documentação acostada aos balancetes mensais
(demonstrativos de execução da despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos,
relação de pagamentos realizados, notas de empenho, ordem de pagamento, recibo de
pagamento a autônomo, nota fiscal de prestação serviços), apresentada em meio digital,
legitimada por meio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos - SVA, conforme
Recibo de Entrega de Arquivo Digitais, anexado ao processo. Arquivo 64...
(...)
II — Base de Cálculo / Salário-de-Contribuição da Contribuição Previdenciária Lançada
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
19
Auto de Infração "Contribuição Previdenciária dos Segurados", destinada à Seguridade Social.
a) Segurado empregado, prevista no Art. 20 da Lei n° 8.212/1991; de responsabilidade da
empresa, nos termos do Art. 30, Inciso I, Alíneas "a" e "b" combinado com o Art. 33, § 5o;
ambos, da Lei n° 8.212/1991. Contribuição apurada em função da base de cálculo para o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS considerada pela empresa (pagamentos/créditos de
vencimentos, vantagens salariais e remuneração, sobre os quais foi realizado pela empresa, o
desconto da contribuição dos servidores, destinada ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS).
Os dados foram apurados através da "Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS - Jul/2014 a Dez/2017 Segurado Empregado", Arquivo 01 do
Processo vinculado 10384-721.556/2019-48; consolidados sob a forma de resumo, por
competência mensal da prestação dos serviços, na "Planilha Consolidada Lançamento Fato
Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP - Jul/2014 a Dez/2017",
item "FG
(Fato Gerador) OMITIDO GFIP - LANÇ APURAÇÃO CREDITO PREVIDENCIÁRIO", coluna "INSS
DESC" - Contribuição do segurado descontada da remuneração paga/creditada, retida pelo
sujeito passivo, e não recolhida ao Instituto Nacional do Segurado Social - INSS,
caracterizando o crime de Apropriação Indébita", Arquivo 05 do Processo Vinculado
10384721.556/2019-48, e registrados no "Demonstrativo de Apuração" do auto de infração
lavrado (Código de Receita e Infração abaixo relacionados), no levantamento do montante
das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo.(grifei)
O montante dos valores das deduções relativas ao benefício Salário-Família pagos pelo sujeito
passivo ao segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, apurados
através das folhas de pagamento, e não compensados mediante a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, foram considerados na apuração do crédito
previdenciário lançado, com deduções, conforme "Planilha Consolidada Lançamento Fato
Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP - Jul/2014 a Dez/2017",
Arquivo 05 do Processo, na coluna "DEDUÇÕES SAL FAM" do item "FG (Fato Gerador) OMITIDO
NA GFIP - LANÇADO APURAÇÃO CREDITO PREVIDENCIÁRIO", e registrados no "Demonstrativo
de Apuração" do auto de infração lavrado.
(...)
b) Segurado Contribuinte Individual, incidente sobre a base de cálculo considerada pela
empresa, prevista no Art. 21 e § 1o da Lei n° 8.212/1991, observado o § 4o do Art. 30 da Lei n°
8.212/1991 e Art. 4o da Medida Provisória n° 83, de 12/12/2002, convertida na Lei n° 10.666,
de 08/05/2003; de responsabilidade da empresa, nos termos do Art. 30, Inciso I, Alínea "b"
combinado com o Art. 33, § 5o; ambos, da Lei n° 8.212/1991.
Os dados foram apurados através da "Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS - Jul/2014 a Dez/2017 Segurado
Contribuinte Individual", Arquivo 03 do processo vinculado 10384721.556/2019-48. Referidos
dados foram corroborados mediante elementos comprobatórios, digitalizados por
amostragem (demonstrativo execução despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos e
relação de pagamentos realizados - Arquivo 07 do Processo; nota de empenho, ordem de
pagamento, recibo de pagamento, recibo de pagamento a autônomo - RPA e nota fiscal
prestação de serviços - Arquivos 55 e 56 do processo vinculado 10384-721.556/2019-48);
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
20
consolidados sob a forma de resumo, por competência mensal, na "Planilha Consolidada
Lançamento Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP - Jul/2014
a Dez/2017", item "FG (Fato Gerador) OMITIDO GFIP - LANÇ APURAÇÃO CREDITO
PREVIDENCIÁRIO", coluna "INSS DESC - Contribuição do segurado descontada da remuneração
paga/creditada, retida pelo sujeito passivo, e não recolhida ao Instituto Nacional do Segurado
Social - INSS, caracterizando o crime de Apropriação Indébita", Arquivo 05 do Processo
Vinculado 10384-721.556/2019-48, e registrados no "Demonstrativo de Apuração" do auto de
infração lavrado (Código de Receita e Infração abaixo relacionados), no levantamento do
montante das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo.
(...)
(grifos nossos)
6.16. Cabe salientar, aqui, ante a argumentação da defendente:
•
que o salário-de-contribuição considerado, pela fiscalização, para fins de lançamento
de contribuições, por meio do AI que integra este processo, foi apurado com base em
informações declaradas pelo próprio contribuinte (balancetes mensais, prestação de
contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, demonstrativos de
execução da despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de
pagamentos realizados, notas de empenho, folhas de pagamento, ordens de
pagamento, recibos de pagamento a autônomo, notas fiscais de prestação serviços),
conforme explicitado no Relatório Fiscal, sendo, assim, de pleno conhecimento
deste, as verbas que compõem os referidos valores, que foram indicados nos
Arquivos 01 a 05 do Processo 10384.721556/2019-48, e no “Demonstrativo de
Apuração” do Auto de Infração, não havendo qualquer prejuízo ao seu direito de
defesa;
•
que as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais que
foram lançadas, neste AI, pela fiscalização, se referem aos valores que foram
arrecadados pelo próprio contribuinte das remunerações dos segurados que lhe
prestaram serviço e que deixaram de ser declarados em GFIP e recolhidos, tendo sido
constatada, no caso, a ocorrência, em tese, de apropriação indébita previdenciária;
•
que o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer documentos no sentido de
comprovar a sua alegação no sentido de que estariam incluídos, na base de cálculo,
valores indevidos relativos a verbas indenizatórias, sem caráter remuneratório, ou
que demonstrassem equívoco quanto à base de cálculo, sendo que, nos termos do
artigo 373, inciso II do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015),
cabe ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do lançamento.
6.17.
Dessa forma, não há que se falar, aqui, em nulidade da autuação ou afastamento
de qualquer parte do lançamento realizado por meio do AI que integra o presente processo administrativo.
Da questão da impossibilidade de enquadramento do município a atividades prejudiciais e nocivas à saúde de seus
empregados e/ou funcionários:
6.18. Com relação à afirmação do impugnante no sentido de que seria
indevido, no caso, o lançamento das contribuições previstas no artigo 22, inciso II da Lei n.o 8.212/1991, efetuado pela
fiscalização, por não ter sido demonstrada a efetiva exposição dos segurados a agente nocivos, tem-se que se mostra
impertinente, no caso, cabendo destacar que não foram lançadas referidas contribuições por meio do AI que integra
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
21
este processo administrativo, que trata apenas de contribuições previdenciárias da parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais.

Da
contribuição
previdenciária
–
serviços
tomados
pela
municipalidade – da questão referente à abstenção de recolhimento previdenciário:
6.19.
Cumpre mencionar, aqui – ante a argumentação do defendente, no sentido de que
seria impossível imputar-lhe o não recolhimento de contribuição previdenciária, relativo aos valores pagos ou
creditados a transportadores autônomos, indicados na planilha 03 – que não houve o lançamento, por meio do AI em
tela, de contribuições incidentes sobre a remuneração de transportadores rodoviários autônomos, como se pode
verificar no Relatório Fiscal, e no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
6.20.
Note-se que, no Arquivo 03 do Processo 10384.721556/2019-48, citado no
Relatório Fiscal, de fls. 14 a 25, constam dois tipos de contribuintes individuais, quais sejam trabalhadores autônomos
e transportadores rodoviários autônomos, sendo que somente para os primeiros estão indicados valores na coluna
“INSS DESC”, nas competências 02/2017 a 12/2017, que, subtraídos dos montantes de contribuição dos segurados
contribuintes individuais declarados em GFIP, conforme Arquivo 05 do Processo 10384.721556/2019-48, resultaram
nos valores lançados, aqui, no presente AI, identificados com a infração “VALORES PAGOS OU CREDITADOS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO”, que correspondem aos valores arrecadados dos
trabalhadores autônomos, pelo autuado, não declarados em GFIP e não recolhidos.
6.21.
O contribuinte sustenta, em sua defesa, no caso, que a planilha 03 relacionaria
inúmeros prestadores de serviços regidos pelo Simples Nacional – Lei Complementar n.o 123/2006 – e que o sistema
de arrecadação destinado aos optantes deste sistema unificado de tributação não seria compatível com o regime de
substituição tributária, retenção previdenciária, imposto pelo artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991.
6.22. Cabe registrar, aqui, então, que o Arquivo 03 do Processo
10384.721556/2019-48, citado pelo impugnante, diz respeito a uma planilha de apuração de fato gerador
de contribuição previdenciária para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) referente a segurados
contribuintes individuais, cujo conceito se encontra na legislação previdenciária, da qual se reproduzem
alguns dispositivos, parcialmente, a seguir.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
(grifos nossos)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
22
V – como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput, entre
outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade
profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, coproprietário ou promitente
comprador de um só veículo;
(...)
(grifos nossos)
6.23. Cumpre informar, também, que o regime de tributação denominado Simples Nacional,
estabelecido pela Lei Complementar n.o 123/2006, citado pelo contribuinte, em sua impugnação, diz respeito
somente às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme dispositivos a seguir reproduzidos.
Lei Complementar n.o 123/2006:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado
e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se
refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações
acessórias;
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
23
(...)
(grifos nossos)
6.24. É de se salientar, ainda, que o impugnante não trouxe aos autos quaisquer documentos
que comprovassem que teriam sido incluídos indevidamente, na referida planilha, empresas,
cujo conceito, por sua vez, se encontra previsto no artigo 15, inciso I da Lei n.o 8.212/1991,
abaixo transcrito.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e fundacional;
(...)
(grifos nossos)
6.25. Cabe esclarecer, no caso, ademais, ante a argumentação da
defendente, que não houve o lançamento, por meio do AI que integra o presente processo administrativo, de
quaisquer valores a título de retenção de contribuições previdenciárias prevista no artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991,
reproduzido parcialmente a seguir.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da
mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(...)
(grifos nossos)
6.26. Ressalte-se que as contribuições referentes aos trabalhadores
autônomos, aqui lançadas, têm, como fundamento legal, os dispositivos normativos abaixo transcritos, e também os
mencionados no Relatório Fiscal e no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, aos quais a autoridade
administrativa se encontra vinculada.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de
vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
24
23
(...)
Art. 30. (...)
(...)
§ 4o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá
deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco por cento da contribuição da empresa,
efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha
pagado ou creditado, limitada a dedução a nove por cento do respectivo salário-de-
contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
(grifos nossos)
Lei n.o 10.666/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da
competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(...)
(grifos nossos)
6.27. Dessa forma, tem-se que não há reparo a ser feito no lançamento das
contribuições devidas em razão dos valores pagos ou creditados aos segurados contribuintes individuais, realizado
pela fiscalização, por meio do presente AI, cabendo observar, no caso, que ele não abrange transportadores
rodoviários autônomos.
Da aplicação de multa de ofício / do artigo 150, IV, Constituição Federal –princípio do não
confisco:
6.28. Não merece acolhida, aqui, a alegação do contribuinte no sentido de que a multa
imposta pela fiscalização, por meio do Auto de Infração de contribuição previdenciária dos
segurados, que integra o presente processo administrativo, qual seja a multa de ofício de 75%,
para competências de 07/2014 a 13/2017, totalizando R$ 8.602.836,24, seria indevida.
6.29. É de se salientar que a referida multa foi aplicada, pela fiscalização, de acordo com a
legislação constante no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, e no Relatório Fiscal, tendo havido a subsunção dos fatos constatados à hipótese
normativa que prevê a penalidade, não podendo ser afastada ou reduzida nesta instância de
julgamento, sendo a autoridade administrativa vinculada aos referidos dispositivos legais, a
seguir transcritos.
Lei 8.212/1991:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
25
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
(grifos nossos)
6.30. No que diz respeito à afirmação do impugnante no sentido de que as multas aplicadas,
no caso, feririam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva e seriam confiscatórias, é de se notar que a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que as multas, no
caso, teriam sido excessivas, tendo sido estas lançadas de acordo com a legislação aplicável,
discriminada no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração que
integra o presente processo.
6.31. Cumpre esclarecer que os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre
esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe sobre a aplicação das multas, na constituição
dos créditos pela fiscalização, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Da juntada/apresentação de documentos:
6.32. Cabe registrar, aqui, que se encontra equivocado o entendimento da impugnante no
sentido de que poderia apresentar documentos a qualquer momento, desde que antes do
julgamento de primeira instância.
6.33. Com relação à questão da juntada de documentos aos autos, pela
empresa, cabe observar que:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
26
•
o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972 e o artigo 56, caput do Decreto n.o
7.574/2011 determinam que o prazo para defesa, com a prerrogativa de juntada de
documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da ciência da lavratura do Auto de Infração
– AI, não havendo qualquer previsão legal de dilação desse prazo;
•
a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo legal,
concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa contra os
lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), precluindo
o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o
artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o 70.235/1972, incluído pela Lei n.o 9.532/97, e
o artigo 57, parágrafo 4o do Decreto n.o 7.574/2011, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se
a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Dos pedidos:
6.34. Ante o explicitado no voto, no qual se procedeu à análise dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, em sua impugnação, tem-se que não devem ser atendidos, aqui, os seus pedidos no sentido de nulidade
e improcedência dos lançamentos efetuados, pela fiscalização, por meio do AI em tela, bem como de
exclusão/redução das multas aplicadas, e de juntada de novos documentos após o prazo de defesa estabelecido na
legislação, não se configurando quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o
70.235/1972, incluído pela Lei n.o 9.532/97, e do artigo 57, parágrafo 4o do Decreto n.o 7.574/2011

Do Recurso Voluntário

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
Tempestividade
Observados os prazos e as dilações decorrentes das portarias mencionadas pelo
ente no Recurso Voluntário apresentado, observo que o mesmo é tempestivo e atende aos demais
requisitos formais de admissibilidade e deve ser conhecido.

Preliminares de nulidade da decisão recorrida
Em resumo, o município alega (itens a, f e g das conclusões do recurso)
cerceamento de seu direito de defesa, por impossibilitar o julgamento de piso ao contribuinte o
direito de apresentar em momento posterior provas e documentos que entender necessários.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
27
Conforme exposto, os lançamentos vinculados ao processo tratam, em resumo, de:
auto de infração relativo às contribuições previdenciárias, parte descontada dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais.
Em relação ao requerimento de juntada posterior de documentos cumpre apenas
frisar que a prova documental, em sede de processo administrativo fiscal federal, será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que reste demonstrada alguma das hipóteses previstas no parágrafo 4o do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72 (fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos). Neste contexto, não se observa,
tanto na impugnação quanto na apresentação deste recurso, do preenchimento de tais requisitos.
Da mesma forma, não se percebe na decisão recorrida quaisquer elementos
capazes de macular seus apontamentos no tocante à formalidade do lançamento, garantindo ao
recorrente os meios para exercer sua defesa, ou ainda a observância de decisões de repercussão
geral dos tribunais superiores.
Além disso, aspectos referentes à formalização do auto de infração que poderiam
suscitar cerceamento de defesa foram corretamente afastados pelo julgador de primeira instancia,
nos seguintes termos:
6.1 Ressalte-se, ainda, que o Relatório Fiscal, de fls. 14 a 25, as planilhas elaboradas
pela
fiscalização
identificadas
como
Arquivos
01
a
05
do
Processo
10384.721556/2019-48, e os demonstrativos do AI denominados “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” e “Demonstrativo de Apuração” oferecem as condições
necessárias para que o sujeito passivo conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa aos lançamentos, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.

6.2 Cumpre salientar que o lançamento realizado, por meio do AI que integra este
processo, possui os elementos essenciais para se reputar válido, tendo sido
observado, no caso, pela fiscalização, o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir transcrito.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
6.1 Cabe registrar que houve a identificação do sujeito passivo e a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação, com a
determinação da matéria tributável (remuneração de segurados empregados
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
28
e contribuintes individuais), bem como da natureza das contribuições
devidas (contribuições previdenciárias dos segurados), do seu montante
(valores de cada uma das contribuições por competência) e do período a que
se referem (07/2014 a 13/2017), conforme se pode verificar no Relatório
Fiscal, e no AI e seus anexos. (grifei)

Cita a recorrente, ainda jurisprudência relativa à não tributação das rubricas de
salário-família, dado que as mesmas foram tratadas e abatidas, conforme texto extraído do
relatório de autuação, ou seja, não impactam na decisão proferida pelo julgador de piso:
d) que o montante dos valores das
deduções relativas ao benefício Salário-Família
pagos
pelo
sujeito
passivo
ao
segurado
empregado do Regime Geral de Previdência Social
-
RGPS,
apurados
através
das
folhas
de
pagamento, e não compensados mediante a Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, foram considerados na
apuração do crédito previdenciário lançado, com
deduções,
conforme
"Planilha
Consolidada
Lançamento
Fato
Gerador
Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP -
Jul/2014 a Dez/2017", Arquivo 05 do Processo, na
coluna "DEDUÇÕES SAL FAM" do item "FG (Fato
Gerador) OMITIDO
NA
GFIP
-

LANÇADO
APURAÇÃO
CREDITO
PREVIDENCIÁRIO",
e
registrados
no
"Demonstrativo de Apuração" do auto de infração
lavrado; e

Importa ressaltar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto.
Neste condão, afastadas as alegações preliminares, passaremos ao debate dos
questionamentos de mérito trazidos no Recurso Voluntário
Do mérito

Ausência de fato gerador Simples Nacional

O presente auto de infração versa sobre as contribuições descontadas dos
segurados (empregados e contribuintes individuais) de sorte que, preliminarmente, não tem
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
29
qualquer vinculação com pagamentos realizados a prestadores de serviços vinculados ao Simples
Nacional.

Na abordagem ao tema na decisão de piso, já rebatidos nos itens 6.23 e 6.24 no
voto condutor , uma vez que, frise-se, o presente auto de infração trata exclusivamente de
contribuições descontadas de segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços à prefeitura.
Não sendo trazida à baila pelo recorrente qualquer demonstração de que, por
equívoco, o lançamento contestado abarcara equivocadamente valores pagos a empresas
optantes pelo Simples Nacional, descabida a argumentação, não restando nada a prover, de sorte
que entendo dispensável o conhecimento desta matéria na esfera recursal.
Ausência de Identificação da Natureza da Remuneração
No que tange à especificidade de rubricas, apontada pelo ente no Recurso
Voluntário, cabe destacar que este auto de infração, centrado nos documentos apontados no item
II – Base de Cálculo/Salário-de-Contribuição da Contribuição Previdenciária Lançada, que faz parte
do relatório fiscal e específica com clareza a origem do lançamento. Trata-se, na discussão
vinculada a este processo, especificamente das contribuições que o município descontou dos
segurados que lhe prestaram serviços.
A fim de eliminar quaisquer dúvidas, em consulta ao arquivo que dá suporte ao
lançamento, verificou-se que os elementos de despesa que suportaram os lançamentos estão
especificados em 31.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil) e 33.90.36 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas). Ou seja, os lançamentos estão formalizados nas notas de
empenho do ente fiscalizado, posto que, quando empenhada a folha de pagamento de servidores
e pagamentos a pessoas físicas (identificadas como destinatárias do pagamento), existindo
retenções, as mesmas são especificadas na fase de liquidação e execução, uma que devem ser
contabilizadas em condição na qual o ente atua como depositário da contribuição previdenciária,
que deveria ser repassada ao regime previdenciário, no caso em discussão o Regime Geral - RGPS
Nada a prover.
Impossibilidade de enquadramento do contribuinte em atividades prejudiciais a
seus funcionários, dada a natureza burocrática da gestão pública

Neste aspecto, novamente transcrevemos a análise da decisão recorrida que não
merece qualquer reparo, e , desta forma, tomo seu voto condutor como razão de decidir:

Com relação à afirmação do impugnante no sentido de que seria indevido, no caso, o
lançamento das contribuições previstas no artigo 22, inciso II da Lei n.o 8.212/1991, efetuado
pela fiscalização, por não ter sido demonstrada a efetiva exposição dos segurados a agente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
30
nocivos, tem-se que se mostra impertinente, no caso, cabendo destacar que não foram
lançadas referidas contribuições por meio do AI que integra este processo administrativo, que
trata apenas de contribuições previdenciárias da parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Em resumo, o questionamento do recorrente teria impacto para provocar discussão
em lançamentos referentes a RAT/FAP, que não são objeto desta lide, de sorte que se mostra
descabida a solicitação, uma vez que o lançamento se restringe às contribuições descontadas dos
segurados. Ou seja, referente a tal questionamento, não cabe conhecer deste item do recurso
apresentado.

Caráter confiscatório da multa aplicada

Tal argumento, repisado no recurso voluntário, não se distancia das alegações trazidas em
sede de impugnação e, ao não trazer qualquer elemento capaz de esclarecer ou enfrentar a
decisão recorrida.
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, faculta o
relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando registrar
dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor. [...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;(grifei)

Segue abaixo a transcrição do voto condutor:
6.28. Não merece acolhida, aqui, a alegação do contribuinte no sentido de que a
multa imposta pela fiscalização, por meio do Auto de Infração de contribuição previdenciária dos
segurados, que integra o presente processo administrativo, qual seja a multa de ofício de 75%, para
competências de 07/2014 a 13/2017, totalizando R$ 8.602.836,24, seria indevida.
6.29. É de se salientar que a referida multa foi aplicada, pela fiscalização, de acordo
com a legislação constante no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, e no Relatório Fiscal, tendo havido a subsunção dos fatos constatados à hipótese normativa
que prevê a penalidade, não podendo ser afastada ou reduzida nesta instância de julgamento, sendo
a autoridade administrativa vinculada aos referidos dispositivos legais, a seguir transcritos.
Lei 8.212/1991:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.802 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721555/2019-01
31
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
(grifos nossos)
6.30. No que diz respeito à afirmação do impugnante no sentido de que as multas
aplicadas, no caso, feririam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva e seriam confiscatórias, é de se notar que a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que as multas, no caso, teriam sido
excessivas, tendo sido estas lançadas de acordo com a legislação aplicável, discriminada no anexo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração que integra o presente processo.

Assim, não observo qualquer situação que demande retificação na decisão ora
analisada, estando a mesma fundamentada acertadamente na legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, uma vez afastadas as preliminares suscitadas, conheço
parcialmente do recurso voluntário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 205
DF CARF MF
Original